Tribunal: TJDFT
Processo: 0706661-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706661-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros em face da r. decisão (ID 15104355) que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta em face da CEB Distribuição S/A, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova nos seguintes termos: “Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra CEB Distribuição S.A. A parte autora alega ter se obrigado a garantir os interesses de seus segurados contra riscos provenientes de danos elétricos. Assevera que determinadas unidades consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos oriundos da rede de distribuição administrada pela ré, os quais ensejaram danos aos bens eletrônicos pertencentes aos segurados. Aduz ter arcado com o valor total de R$ 2.931,00, a fim de ressarcir os segurados pelos danos, conforme tabela e documentos encartados na inicial. Em razão dos fatos, com fundamento na responsabilidade civil objetiva decorrente do risco administrativo, pretende o ressarcimento da quantia. Assim, requer: a condenação da parte ré ao pagamento do valor indicado na inicial; a aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, em seu favor, com a consequente inversão do ônus da prova. A peça inicial veio instruída com documentos, dentre eles a procuração outorgada pela parte autora. Contestação ao ID 54208730. A ré nega a pretensão inicial, argumentando que não há nexo causal que justifique o ressarcimento pretendido. Esclarece que não teve a oportunidade de periciar os equipamentos danificados em razão da ausência de comunicação dentro do prazo regulamentado pela Resolução Normativa 414/2010-ANEEL. Aduz que não há prova de que o dano foi de origem elétrica. Requer a ampla produção de provas e a improcedência do pedido inicial. A contestação veio instruída por documentos e procuração outorgada pela parte ré. Réplica ao ID 55555729, em que a autora ratifica os argumentos inicias e rebate as alegações defensivas. Decido. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo à sua organização. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, nada tendo o Juízo a acrescentar. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante a seguinte: "a) se houve falha nos serviços prestados pela CEB, na qualidade de concessionária de serviço público, e se dessa falha decorreram os danos aos equipamentos elétricos dos segurados". Acerca do ônus probatório, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente, seguradora, sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelos segurados, consumidores finais da energia elétrica (arts. 2o e 3o, CDC). Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.” (AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 19/12/2013) Porém, a inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. No caso em análise, a empresa seguradora não é hipossuficiente tecnicamente, motivo pelo qual não há que se falar em inversão do ônus da prova. Além disso, a CEB apresentou documentação que confronta as alegações do autor, no sentido de que não houve comprometimento no fornecimento do serviço nas localidades dos eventos danosos, nos dias reclamados (ID 54208733). Portanto, afastada, também a verossimilhança que justificaria a inversão pretendida. Nestes termos, apesar de reconhecer a relação de consumo, indefiro a inversão do ônus da prova. Em relação à prova, entendo que a documentação necessária já foi anexada aos autos pelas partes, com a inicial, com a contestação e com a réplica. Dito isso, e considerando a decisão sobre o ônus da prova, faculto às partes a manifestação sobre a produção de alguma outra prova, devendo, se o caso, justificar a finalidade. Prazo: 15 dias. Nada sendo requerido, venham os autos conclusos para sentença. (...).” A Agravante alega, em resumo, que a hipossuficiência dela é evidente, eis que não dispõe de capacidade técnica para produzir provas que dizem respeito à prestação dos serviços da Agravada. Defende que a prova trazida em contestação não é robusta ou capaz de refutar os fatos narrados na inicial. Assevera que no caso a inversão do ônus probatório deve ocorrer por força de lei (“ope legis”), sendo desnecessária a presença dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. A fundamentação contida na peça recursal é relevante, pois a hipossuficiência técnica da Agravante pode ser deduzida do caso concreto, em que toda a prova material e o conhecimento técnico necessário ao esclarecimento da causa de pedir estão à disposição da Agravada. Quanto ao ponto da r. decisão atacada que afirma ter a Agravada refutado por documento o nexo de causalidade, entendo, a priori, que a já destacada disponibilidade técnica impõe à concessionária a produção de provas mais robustas a respeito dos fatos. Em abono ao entendimento agora adotado, o seguinte aresto da Eg. 8a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - CEB. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO. 1. A relação jurídico-processual estabelecida nos caso em apreço é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que se trata de prestação de serviços de energia elétrica, em que os segurados da agravante são consumidores e a agravada está na condição de prestadora de serviços. 2. No caso em apreço, a seguradora agravante sub-rogou-se nos direitos dos seus segurados após o pagamento da indenização securitária, nos termos do contido no artigo 786 do Código Civil. 3. A inversão do ônus probatório, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser adotada no caso em exame, uma vez que, tanto a agravante quanto os seus segurados demonstraram ser hipossuficientes, para fins de comprovação de que a avaria nos equipamentos elétricos decorreu de problemas técnicos da CEB, notadamente porque tais sinistros envolvem questões técnicas, em que nem sempre são de fácil constatação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1218226, 07144853120198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O periculum in mora decorre da necessidade de evitar que o processo de origem se desenvolva sem a devida fixação do ônus probatório, com risco de causar dano de natureza processual à Agravante. Assim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. . Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator